Tribunal: STF
Processo: AI 568737
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Falta. Embargos de Declaração. Reiteração das razões
de mérito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos
 rejeitados. Os embargantes pretendem, tão-somente, o processamento
do recurso extraordinário. Não merece reforma a decisão, baseada na
jurisprudência assentada desta Corte, na qual não se identifica
omissão, contradição ou obscuridade